Tribunal: TJBA
Processo: 8030490-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030490-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ICARO OLIVEIRA SOARES Advogado(s): MARINEZ RODRIGUES MACEDO, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s):AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA. PURGAÇÃO DA MORA NÃO COMPROVADA. PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por Banco Volkswagen S.A. (proc. nº 8041152-97.2025.8.05.0001), deferiu liminar para a apreensão do veículo garantidor da dívida, ante o inadimplemento contratual. O agravante pleiteou a concessão de gratuidade judiciária, a revogação da liminar, a devolução do bem apreendido, a suspensão da ação de busca e apreensão em razão de conexão com ação revisional anterior (proc. nº 8195948-80.2024.8.05.0001), bem como a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade judiciária; (ii) analisar a tempestividade e admissibilidade do recurso; (iii) determinar se houve constituição regular em mora e se é possível a purgação parcial do débito; (iv) estabelecer se a conexão com ação revisional justifica a suspensão da ação de busca e apreensão ou a revogação da liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade da justiça pode ser deferida com base em presunção legal de hipossuficiência, desde que corroborada por elementos mínimos, não sendo suficiente a mera alegação da parte contrária de capacidade econômica do agravante. 4. O recurso de agravo de instrumento é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal. 5. A constituição em mora do devedor foi regularmente comprovada nos autos, mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, conforme autoriza o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a tese firmada no Tema 1132 do STJ. 6. O art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 exige, para restituição do bem, o pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar, o que não foi atendido pelo agravante, não se admitindo purgação parcial. 7. A existência de ação revisional em trâmite não impede, por si só, o prosseguimento da ação de busca e apreensão, conforme orientação consolidada do STJ (Súmula 380), sendo necessária decisão judicial que reconheça a prejudicialidade externa para justificar eventual suspensão. 8. A alegação de abusividade na capitalização diária de juros e onerosidade excessiva exige prova pericial e análise aprofundada, incompatíveis com a via estreita do agravo de instrumento, especialmente na ausência de decisão na ação revisional que afaste a mora. 9. A ausência de pagamento da integralidade do débito, aliada à regular constituição em mora, autoriza a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, conforme jurisprudência consolidada (REsp 1.418.593/MS – Tema 722/STJ). 10. A manutenção da posse do veículo com o agravante e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes não se justificam, porquanto o inadimplemento contratual legitima tanto a medida liminar quanto a negativação. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 313, V, a e § 4º; CPC, arts. 1.003, §5º, 1.007, 1.014; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º, §§1º e 2º; CDC, art. 53. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.418.593/MS, Segunda Seção, j. 22.10.2014 (Tema 722); STJ, REsp 1951888/RS e 1951662/RS, Segunda Seção, j. 28.10.2022 (Tema 1132); STJ, Súmula 72; STJ, Súmula 380; TJBA, Apelação nº 0572023-44.2015.8.05.0001, Rel. Desa. Marielza Maués, j. 26.04.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8030490-77.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante ÍCARO OLIVEIRA SOARES e como agravado BANCO VOLKSWAGEN S. A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239